Tribunal: TJMT
Processo: 1043796-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1043796-88.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelada: Emília da Silva Ribeiro
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo a quo, que o condenou ao pagamento em favor de Emília da Silva Ribeiro da diferença salarial decorrente da conversão de sua remuneração do Cruzeiro Real para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.
Em prejudicial de mérito, o apelante aduz a ocorrência da “prescrição de fundo de direito”, dado o transcurso do prazo de cinco anos desde a reestruturação remuneratória da carreira.
No mérito, alega que apenas os servidores públicos integrantes dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público possuem direito a eventual diferencial a título de URV, porque os servidores do Poder Executivo, que é o caso, não foram prejudicados pela sistemática de conversão dos vencimentos em URV, ajuntando que os proventos desses são estipulados e pagos com base no último dia do mês em referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes [Judiciário, Legislativo e do Ministério Público]
Demais disso, informa que o diferencial pretendido a título de URV foi devidamente incorporado ao subsídio desses servidores quando da vigência da Lei n. 6.528/1994 e das leis de restruturação da carreira e implantação do subsídio, realçando que o percentual de correção deixa de ser aplicado a partir do momento em que se verifica a reestruturação da carreira dos servidores eventualmente prejudicados.
Destaca que a Turma Recursal Única sumulou o entendimento de que houve a devida recomposição salarial, com a finalidade de repor a perda da URV, por meio da Lei Estadual n. 6.258/1994, a resultar a ausência de direito a qualquer percentual decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV (Súmula 10).
Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para que, reformando-se a sentença, seja reconhecida a ocorrência da prescrição quinquenal ou sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela apelante, dado que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento de qualquer diferencial a título de URV.
A apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça assinalou a inexistência de interesse público apto a justificar sua intervenção.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.
Inicialmente, registre-se que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Na presente hipótese, do compulsar dos autos verifica-se que a situação em análise dispensa o julgamento do órgão colegiado, visto que tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte de Justiça encontram-se pacificadas as temáticas envolvendo a defasagem ocorrida na remuneração de servidor público diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.
Colhe-se que Emília da Silva Ribeiro ajuizou ação ordinária de cobrança por defasagem remuneratória (URV) em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser pensionista do servidor público estadual Serafim José dos Santos, que ocupou o cargo de Agente Fiscal Estadual, tendo sofrido prejuízos financeiros quando da conversão do cruzeiro real para a URV, o que resultou diferença salarial a menor no percentual de 11,98%.
Nesse contexto, a autora, ora apelada, requereu fosse determinado ao Estado de Mato Grosso a incorporação do percentual de 11,98% à pensão, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, tais como 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como o pagamento dos valores decorrentes da diferença de remuneração, respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da demanda.
O juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando o apelante ao pagamento em favor da apelada da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.
Ainda, na sentença, foi estabelecido que: a) eventual defasagem, apurada no processo de liquidação, deverá ser incorporada à remuneração (pensão) atual da apelada; b) a apuração dos valores retroativos deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação; c) a apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei; d) Sobre o crédito apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda; e, por fim, d) os valores retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do Tema 810 do STF.
Ao fim, o magistrado a quo condenou o apelante também ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do CPC.
Pois bem.
Quanto à suposta ocorrência da prescrição, cumpre registrar que se consolidou o entendimento de que, em casos tais, o instituto da prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento da ação, tendo em vista que se trata de relação jurídica de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), não havendo falar em contagem do prazo prescricional a partir da promulgação das leis que eventualmente tenham promovido a reestruturação da carreira dos servidores.
Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, há muito firmou o entendimento de que, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS. TABELAS DE PREÇOS. FATOR DE CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas demandas que envolvem a discussão sobre a conversão da tabela de ressarcimentos de serviços prestados ao SISTEMA ÚNICO de SAÚDE - SUS de cruzeiro real para real, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: a) por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ); b) deve ser adotado como fator de conversão o valor de Cr$ 2.750,00, nos termos do art. 1o, § 3o, da MP 542/95, convertida na Lei 9.096/95; e c) o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria 1.323/99, que estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.
2. Recurso especial conhecido e não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC”.
(REsp 1179057/AL, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 12/09/2012, DJe 15/10/2012).
Aliás, eventual a reestruturação da carreira não tem o condão de afastar o direito ora examinado, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se essa supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.
Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.
(RAC n. 0001198-95.2014.8.11.0003, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
Ainda a esse respeito, reproduz-se recente precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça, em que foi enfrentado recurso oriundo deste Sodalício:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em URV (Unidade Real de Valor), na forma da Lei 8.880/94.
III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ausência de demonstração da alegada divergência jurisprudencial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. Em relação ao art. 1o do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte.
V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’ (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019.
VI. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017). Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias - no sentido de que, ‘apesar da possibilidade da ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, não há nos autos, provas aptas a comprovar se os vencimentos dos autores foram convertidos ou não na data do efetivo pagamento. Além disso, em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem’; e que a limitação temporal, decorrente da reestruturação da carreira, ‘somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores’ -, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ.
VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
Saliente-se que a Lei Federal n. 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, senão a estipular um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, nos seguintes moldes:
“Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1 o de março de 1994:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.”
De ver-se que, ao servidor que não recebia seu vencimento no último dia do mês, é possível que tenha ocorrido decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
Nesse contexto, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, sendo, pois, aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.
Nesse sentido:
RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016).
Dessa forma, a sentença ora combatida se harmoniza com o entendimento deste Tribunal, visto que, em se constatando defasagem remuneratória, os servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).
Por fim, cumpre realçar o entendimento reinante no sentido de que o índice a ser eventualmente incorporado deve ser apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento, consoante bem definido pelo magistrado de primeiro grau.
De fato, o Supremo Tribunal Federal pronunciou, em Repercussão Geral (RE 561836), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e, mesmo que tenha sofrido, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem e, acaso existente, qual o índice devido para refletir a modalidade mais eficaz na hipótese, cujo limite máximo é o percentual de 11,98%.
Por oportuno, reproduz-se a ementa do seguinte julgado:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014)
Assim, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor do qual a apelada é beneficiária, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido nos moldes da Lei n. 8.880/94.
Logo, não merece acolhida as alegações suscitadas pelo apelante, porquanto, consoante assinalado pelo magistrado, faz-se necessária a liquidação de sentença para se apurar se as leis que reestruturaram a carreira do servidor em questão absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV.
Ante o exposto, com base na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao presente recurso.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado